Tribunal: TJDFT
Processo: 0746931-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746931-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA, MARIA ZULMA MOREIRA DE MATOS SILVA AGRAVADO: ALCEU DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio José da Silva e Maria Zulma Moreira de Matos Silva em face da r. decisão (ID 20872072) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Alceu de Souza, afirmou a desnecessidade de manuseio de autos apartados e concedeu ao credor prazo para regularizar o peticionamento no processo principal. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria (ID 20947329). No Ofício no 2948/2020, encaminhado pela 4a Vara Cível de Brasília a este Relator em 5/11/2020, o d. Juízo a quo comunicou “a retratação da decisão agravada ID.73967117 - processo em epígrafe e agravo de instrumento 0746931-53.2020.8.07.0000 (ID. 20872073)” (ID 21185735), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal dos Agravantes. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator